Tribunal: CARF
Processo: 10469.900029/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900029/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.918 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CONDOR ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900029/2011-19
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900029/2011-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 27143.14161.050706.1.3.02-1009
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor de R$ 50.451,71.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 189), pelo qual a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, ou seja, R$ 18.229,89.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que foram validadas
parcialmente as parcelas de retenção de IRRF. Foi validado apenas R$ 102.735,27 ante os R$
134.957,09 informados pela recorrente em DCOMP:

O relatório de análise do crédito (e-fls. 192) demonstra que foram validadas
parcialmente diversas informações de retenção de IRRF informadas em DCOMP :
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900029/2011-19

A maioria das retenções da tabela “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”
foram validadas parcialmente sob a justificativa de que o valor informado na DCOMP excedeu o
valor da retenção proporcional ao tributo. No caso das retenções de código 6190, são retidos
quatro tributos e dentre eles, o IRPJ.
Na defesa, a Manifestante argumenta que os documentos fiscais anexados às fls.
39 a 184 provam a existência do direito creditório, pois confirmam as retenções na fonte havidas
por seus tomadores de serviços.
Em sessão de 14 de dezembro de 2018 (e-fls. 212) a DRJ julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO DO IRRF. AUSÊNCIA DO
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E IMPOSTO RETIDO NA
FONTE.
PROVA.
DOCUMENTOS
EMITIDOS
PELO
PRÓPRIO
RECORRENTE. NOTAS FISCAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores como correta a conclusão do despacho decisório
quanto às retenções de código 6190 de somente validar a retenção de IRPJ até o limite do valor
proporcional ao tributo (4,8% sobre o pagamento).
Quanto à retenção da Petróleo Brasileiro S/A (CNPJ 33.000.167/0001-01),
verificaram que a autoridade fiscal reconheceu o erro de preenchimento do código de receita,
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900029/2011-19

admitindo que se trata de retenção de código 1708 e que o valor reconhecido equivale ao valor
informado em DIRF.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 233 ), no qual expõe os argumentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Afirma que as provas já juntadas nos autos comprovam as retenções ocorridas.
Alega que a Súmula 801 deste CARF não condiciona o reconhecimento das
retenções ao recolhimento do tributo pela fonte pagadora.
Prossegue afirmando que “o próprio Decreto citado (Decreto-lei n.o 1.598, de
1977) dispõe, no § 1.o, que “A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
Diz que “não há “regra implícita” que exclui os documentos produzidos pelo
próprio Declarante, ora Recorrente, pois tal interpretação malfere exatamente o dispositivo
legal citado acima”.
Afirma que as provas que dispõem são as notas fiscais, corroboradas pela
escrituração fiscal e pela DIRF e que “a fonte pagadora não informou os valores retidos na
DIRF, assim como não forneceu recibos de retenção, duas ultimas obrigações exclusivas da
fonte pagadora, isto é, do tomador do serviço, do responsável tributário.
Ao final, pede seja deferido seu pleito.
É o relatório.

1 Súmula CARF no 80

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900029/2011-19

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente traça um alinha de argumentação totalmente dissonante dos motivos
que levaram ao reconhecimento parcial do crédito pela autoridade fiscal e também dos
argumentos dos julgadores da DRJ.
O despacho decisório, corroborado pela decisão da DRJ, não indeferiu a
totalidade do crédito motivado pela justificativa de ausência de retenção, mas sim pela
apropriação incorreta do valor correspondente ao IRPJ na retenção informada. O relatório de
análise de crédito de e-fls. 192 na tabela “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, disponível para a recorrente no site da Receita Federal deixa claro que as
primeiras 9 informações de retenção foram parcialmente confirmadas porque a “Informação do
PER/DCOMP excede o valor da retenção proporcional. Comprovação parcial.”
O acórdão recorrido aborda suficientemente a questão na e-fls. 217. Perceba-se
que o relator explica didaticamente a sistemática da retenção efetuada sob o código 6190, que
ocorre pela alíquota total de 9,45%, e que a retenção de IRPJ corresponde a apenas 4,8% deste
total. Ademais, apresenta como exemplo a retenção do CNPJ 24.365.710, explicando que o valor
validado corresponde exatamente à parte que cabe ao IRPJ (grifo nosso):
“Por fim, percebe-se que a razão por que as retenções na fonte terem sido
confirmadas apenas em parte deve-se, sobretudo, ao fato de que a informação na
declaração de compensação excedeu o valor da retenção proporcional.
A retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal
obedecia, no anocalendário 2003, ao estabelecido na Instrução Normativa Conjunta
SRF / STN / SFC no 23, de 2 de março de 2001, e à Instrução Normativa SRF no 306,
de 12 de março de 2003.
Ambas as normas não divergiam ao estabelecer que a retenção efetuada no
código de receita 6190, como é o caso das havidas pelo CNPJ base 24.365.710, à
alíquota de 9,45%, seria rateada em 4,8% para o imposto de renda.
Tome, por exemplo, a fonte pagadora 24.365.710/0014-06: o Contribuinte
informou na declaração de compensação a retenção na fonte de R$ 25.722,14,
enquanto o processamento eletrônico reconheceu na DIRF somente R$ 13.114,38,
glosando R$ 12.608,03.
Na página 12 do Resumo do Beneficiário da DIRF, confirma-se a retenção de
R$ 25.818,98, correspondente a 9,45% do pagamento de R$ 273.216,29 efetuado pela
fonte pagadora à Defendente.
Entretanto, só 4,8% correspondem ao imposto sobre a renda; o restante, às
demais contribuições sociais (CSLL, Cofins e PIS/Pasep, nos percentuais
estabelecidos nas normas supracitadas).
Portanto, efetuando-se o rateio, obtém-se o numerário confirmado na decisão a
quo (por meio da regra de três ou pela aplicação direta da alíquota de 4,8% sobre o
pagamento), não havendo nada que mereça reparos no que concerne a este ponto em
particular”.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.918 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900029/2011-19

O acórdão recorrido deixa claro que não se questiona nos presentes autos a
efetivação da retenção mas sim a informação na PER/DCOMP do valor retido de IRPJ
cabível em cada retenção, ou seja, a recorrente informou em PER/DCOMP valores de
IRRF em montante superior ao correspondente ao IRPJ.
Mas a peça recursal endereçada a este CARF ignora os argumentos apresentados
pela Acórdão recorrido, preferindo abordar questão jamais levantada nos presentes autos: a
responsabilidade das fontes pagadoras pela retenção.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital